Tribunal: TJDFT
Processo: 0745200-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC E INCISO II DO ART. 68 DA LEI No 8.245/1991. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A autorização contida no inciso II do art. 68 da Lei no 8.245/1991 para que o Juiz fixe aluguel provisório na Ação Revisional de Aluguel não dispensa a parte de demonstrar a probabilidade do direito alegado.
2 – Observando-se que os laudos apresentados pela Recorrente para corroborar a sua tese foram produzidos bem antes do início da pandemia da COVID-19, a qual alterou substancialmente o cenário econômico, bem como que a própria demanda foi ajuizada antes da imposição, pelo Governo do Distrito Federal, das medidas de distanciamento social, relativizar o potencial de convencimento da documentação. No cenário em questão, a apresentação pelos Réus de laudo com conteúdo oposto aos mostrados pela Demandante reduz ainda mais a força persuasiva dos argumentos contidos no recurso.
3 – Ausentes o requisito da probabilidade do direito, evidencia-se o acerto da Juíza da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido.